Tribunal: TJMT
Processo: 1019230-25.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
Recurso Inominado n.o 1019230-25.2023.8.11.0001
Origem: 5o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
Recorrente: GABRIEL GARCIA DOS SANTOS
Recorrido: BRADESCO SAÚDE S.A.
Juiz Relator: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Data do julgamento: 12 de dezembro de 2023
SÚMULA DE JULGAMENTO (ART. 46, DA LEI N. 9.099/1995)
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO CIRÚRGICO. PRETENSÃO DE REALIZAÇÃO DE CIRURGIA BARIÁTRICA. RELAÇÃO DE CONSUMO. PLANO DE SAÚDE. DOENÇA PREEXISTENTE. PEDIDO ADMINISTRATIVO NÃO ATENDIDO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE CONSUMIDORA. LAUDO MÉDICO QUE CONFIRMA A EXISTÊNCIA DE TRATAMENTO PRETÉRITO A CONTRATAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso Inominado. Sentença de improcedência sob o fundamento de que o tratamento pretendido é preexistente a contratação do plano de saúde e sendo assim, está condicionado as regras do contrato em relação a preexistência da doença.
2. Escopo recursal é para julgar reformar o julgado, para que sejam deferidos os pedidos da exordial e o plano de saúde seja obrigado a conceder a tratamento cirúrgico necessário.
3. Registra-se que o entendimento jurisprudencial é no sentido de que o tendo o segurado ciência inequívoca do quadro de saúde, antes da contratação, viola o princípio da boa-fé, senão vejamos:
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA –SEGURO DE VIDA – DOENÇA PREEXISTENTE – CIÊNCIA DO SEGURADO – OMISSÃO NA CONTRATAÇÃO – MÁ-FÉ COMPROVADA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.Uma vez verificada a ciência inequívoca do segurado acerca da doença anterior à contratação do seguro, o que viola o princípio da boa-fé, torna-se legítima a recusa da seguradora, haja vista a previsão de exclusão da garantia por doença pré-existente.O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a negativa ao pagamento do seguro pela seguradora é válida mesmo quando ausente exame clínico precedente em caso de prova da má-fé do segurado. (N.U 1002206-25.2021.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/11/2022, Publicado no DJE 05/12/2022)
4. Verifica-se no id. 187009853 que desde 2020 o consumidor realizava tratamento clínico visando a recuperação do quadro de saúde do recorrente em relação a sobrepeso. O atestado médico afirma que em 2020 o peso do consumidor era de 140 kg. Em 2021 128kg, em 2022 o peso voltou para 140kg e em 2023 aumentou para 145kg, conforme constado pelo médico em 14/03/2023.
5. De outro lado, o consumidor em setembro de 2021 preencheu declaração de saúde, omitindo a existência do tratamento de sobrepeso.
6. O contrato firmado pelas partes prevê a necessidade de carência de 24 (vinte e quatro) meses para a realização de tratamento de doenças preexistentes.
7. Considerando que o contrato foi firmado em dezembro de 2021 e que a cirurgia pretendida foi solicitada em março de 2023, verifica-se que não havia ainda, a obrigação de cobertura, considerando o caráter preexistência do quadro de obesidade.
8. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.
9. Recurso conhecido e não provido.
10. Por consequência, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) do valor da causa atualizada, suspensa a sua execução em face ao disposto nos incisos, I e VI do §1o e §3o, ambos do art. 98 do CPC.
É como voto.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1019230-25.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[GABRIEL GARCIA DOS SANTOS - CPF: 056.260.741-20 (RECORRENTE), JOSE ALEXANDRE RUBIO DE SOUZA - CPF: 000.036.491-64 (ADVOGADO), GABRIEL AUGUSTO CAMILO ANCHIETA - CPF: 026.899.461-73 (ADVOGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023